Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, de modo a diminuir a pena aplicada de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, e o regime inicial fechado.